Tribunal: STF
Processo: ARE 1251593
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 203):
    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO. 0BRIGÇÃO DE FAZER. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DETERMINAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS DIANTE DA INÉRCIA DO EXECUTIVO. CONSECUÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE FERIMENTO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. A RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SER ALEGADA DIANTE DA NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS IMPRESCINDÍVEIS. AS REGRAS ORÇAMENTÁRIAS PODEM SER EXCEPCIONADAS EM HIPOTESES EXTREMAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 
    - O Estado da Paraíba não negou a existência das falhas na Escola Estadual Débora Duarte. Todas as deficiências foram constatadas por meio de inspeção realizada pelo próprio Ministério Público, confirmando inspeções anteriores do próprio Parquet e da Vigilância Sanitária Municipal. Importante pontuar que toda a apuração realizada pelo Ministério Público Estadual foi iniciada a partir de graves constatações apontadas pelo Conselho Tutelar, em visita ocorrida ainda no ano de 2010
    - Ultrapassados mais de 8 (oito) anos das primeiras constatações formais, não se tem notícia de melhorias significativas na escola, a ponto de suprir as falhas e necessidades apontadas na sentença questionada.
    - 0 princípio da separação dos poderes não pode ser interpretado unicamente sob a ótica de um Estado liberal. Na atual quadra político-social, exige-se não apenas um Estado protetor das liberdades clássicas, como também propulsor de mudanças sociais. Diante de eventual ineficiência governamental, é inescapável a atuação do Poder Judiciário como vetor garantidor das políticas sociais. 
    - A Administração Pública não pode simplesmente arguir a falta de recursos financeiros como condição limitante de políticas públicas. A chamada a reserva do possível é baliza para a implementação planejada e sustentável dos dispêndios públicos frente à limitação natural dos recursos. Entretanto, o gestor público não pode se afastar dos comandos constitucionais que determinam políticas públicas inarredáveis, que não podem ser vilipendiadas no planejamento público. 
    - A reserva do possível, em que pese poder ser reconhecida pelo Judiciário como justificativa limitante à intervenção no Executivo, não pode ser acatada sem urna análise criteriosa e sem a comprovação documental de sua configuração. 
    - O orçamento público igualmente não serve como empecilho, pois a ação civil pública tem o poder de determinar atuações positivas, regulando o contingenciamento e a inércia do administrador. Se determinada política constitucionalmente prevista não estiver contemplada na regra orçamentária, cabe ao Judiciário pautar sua previsão no próximo orçamento, com verbas suficientes à sua implementação, ou mesmo o cumprimento imediato da obrigação de fazer, inclusive com remanejamento de recursos de áreas não prioritárias.” 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 165, Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, sustenta-se, que “nos termos do Princípio da Separação dos Poderes insculpido na Constituição Federal, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário restringe-se ao exame da legalidade e da moralidade.” (eDOC 3, p. 146)
    Defende-se, também, que “a gerência de recursos públicos e a realização de políticas públicas é tarefa que incumbe exclusivamente à Administração Pública, não podendo ser suprida na via eleita pelo Ministério Público, não possuindo a Lei da Ação Civil Pública o escopo de ensejar a quebra da independência entre os Poderes.” (eDOC 3, p. 147) 
    A Presidência do TJ/PB inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. (eDOC 3, pp. 173-175). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, pp. 120-207):
    “Em sua inicial, o Ministério Público, como visto, informou que verificou a existência de deficiências na Escola Estadual Débora Duarte. Todas as deficiências foram constatadas por meio de inspeção realizada pelo próprio Ministério Público, nos dias 10 e 17 de dezembro de 2015, como se percebe às fls. 124/144, confirmando inspeções anteriores do próprio Parquet e da Vigilância Sanitária Municipal. Nesse contexto, a escola já havia passado por outras vistorias e adotado algumas melhorias, que, no entanto, não foram suficientes. Assim, ao fim da instrução do inquérito civil público que instruiu a inicial, remanesceram alguns itens que mereciam ser reparados, sendo ali especificados. Em decisão ora atacada, o juízo a quo determinou a realização parcial das medidas sob pena de multa, indicando expressamente: (...)
    (...)
    Como visto, o Estado da Paraíba, destinatário da obrigação de fazer, não contestou a existência das falhas individualmente, pelo que se entende como fatos incontroversos. Ao revés, levantou Os princípios da separação dos poderes, da ilegitimidade do Poder Judiciário na implementação de Politicas Públicas, na Reserva do Possível e na impossibilidade de execução orçamentária. Pois bem. A concepção clássica de que o Poder Judiciário não pode buscar a implementação de politicas públicas, urna vez que se trata de questão de mérito administrativo, e de que os recursos são escassos, vem cada vez mais perdendo sua força, tanto na doutrina como na jurisprudência. Concorda-se, em princípio, com o entendimento de que é o ( Poder Executivo quem decide como implementar urna determinada politica pública. Todavia, quando a sua atuação é insuficiente, quando se vislumbra a omissão governamental na implementação de políticas destinadas a garantir o exercício de direitos fundamentais, é perfeitamente possível ao Poder Judiciário realizar determinações ao Poder Executivo.
    Para quem defende a impossibilidade do Poder judiciário determinar a implementação de políticas públicas, lastreia o seu entendimento, basicamente, no princípio da separação dos poderes. É bom lembrar, no entanto, que esse princípio, como desenvolvido por Montesquieu, é uma concepção voltada para a consecução dos ideais de um Estado liberal, destinada a salvaguardar o cidadão de um Estado onipresente. Enfim, o princípio da separação dos poderes é urna garantia para a proteção, sobretudo, dos direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, as chamadas liberdades clássicas (direito a vida, a liberdade etc). 
    Hodiernamente, contudo, não se pode mais interpretar o princípio da separação dos poderes apenas sob o prisma de um Estado liberal, urna vez que a República Federativa do Brasil, conforme a feição que lhe deu a Constituição de 1988, é, em verdade, um Estado do Bem Estar Social (Welfare State). Com a evolução político-social, não apenas se deseja um Estado protetor das liberdades clássicas, mas sim um Estado promotor de mudanças sociais, que preste os direitos sociais, econômicos e culturais. E, para tanto, especialmente para o controle da omissão governamental, a atuação do Poder Judiciário, assim corno de outros órgãos de controle (Poder Legislativo e Ministério Público), afigura-se inafastável. 
    E importante destacar que, modernamente, a jurisprudência se vem pronunciando a favor do uso da ação civil pública para a obtenção de determinações ao Poder Executivo para implementar politicas públicas. Assim foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado: (...).
    (...)
    Sobre a questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando da necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador do "mínimo existencial", o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Ministro Celso de Mello, apresenta inteligente orientação sobre o tema: (...).
    (...)
    Visto que os Poderes Legislativo e Executivo se mostram incapazes de garantir um controle racional dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos ao cidadão, ainda que se entenda corno vedado ao Poder Judiciário o acesso a tais questões, não se pode negar que ele possa determinar a efetivação dos direitos constitucionais ofendidos dos cidadãos. Por óbvio que de nada adianta termos garantias constitucionais apenas como ideais ou esperanças irrealizáveis, sem a sua plena efetividade. Pensar assim seria, a toda evidência, um retrocesso social. Bem por isso, busca-se urna concretização dos direitos albergados pela Constituição da República, por intermédio dos meios jurídicos disponíveis, tais corno a presente ação civil pública.
    (...).”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016).
    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31.10.07).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente